Tribunal: TJDFT
Processo: 0702479-79.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702479-79.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO ROSADO MAIA AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Agravo de Instrumento interposto por ROBERTO ROSADO MAIA no dia 10.10.2024, reapresentado os mesmos fundamentos jurídicos anteriormente apresentados no Mandado de Segurança n. 0702466-80.2024.8.07.9000. DECIDO. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20/2021) dispõe: “Art. 79. O agravo de instrumento será processado e julgado de acordo com o que dispuser a legislação processual civil. A seu turno, dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. [...] § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” Por fim, dispõe a Lei n. 12.153/2009: “Art. 7o Não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos, devendo a citação para a audiência de conciliação ser efetuada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.” Ao consultar o processo na origem se infere que a parte ora agravante foi intimada da decisão que indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no dia 20.08.2024 (terça-feira), quando então começou a fluir o prazo de 15 dias para interposição de recurso, o qual terminou no dia 10.09.2024. Como o recurso foi interposto no dia 10.10.2024, reconheço sua intempestividade. Acrescento que o pedido de reconsideração formulado na origem em 20.09.2024 não interrompe o prazo para interposição da decisão prolatada em 20.08.2024. Isto posto, e com fundamento no art. 10, inciso V, não conheço do recurso. Sem custas ante a gratuidade de justiça. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.